Tribunal: TJSP
Processo: 2239476-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Grupo econômico familiar. Pleito de reconhecimento. Descabimento. Mera indicação de empresas com sobrenomes/sócios em comum ou por serem da mesma família, que não configura a formação do grupo. Ademais, a citação de todos os executados ainda não foi concretizada. Necessidade de observância dos princípios do contraditório e ampla defesa. Pedidos subsidiários

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Grupo econômico familiar. Pleito de reconhecimento. Descabimento. Mera indicação de empresas com sobrenomes/sócios em comum ou por serem da mesma família, que não configura a formação do grupo. Ademais, a citação de todos os executados ainda não foi concretizada. Necessidade de observância dos princípios do contraditório e ampla defesa. Pedidos subsidiários prejudicados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2239476-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante AGR INVESTMENTS S.A, são agravados MAXXOR DO
BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, JOSE
CARLOS DE ALMEIDA, EDUARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA, MX
SERVIÇOS DE COBRANÇA (ANTIGA MXCOMÉRCIO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS) LTDA e A BRASIL COMÉRCIAL EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2239476-66.2019.8.26.0000
fco
fls. 2
VOTO No 22890
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239476-66.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO DE MORAES SABBAG
AGRAVANTE: AGR INVESTMENTS S.A
AGRAVADOS: MAXXOR DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE
COBRANÇA LTDA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, EDUARDO MUNHOZ LINO
DE ALMEIDA, MX SERVIÇOS DE COBRANÇA (ANTIGA MXCOMÉRCIO DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS)
LTDA
E
A
BRASIL
COMÉRCIAL
EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Grupo econômico
familiar. Pleito de reconhecimento. Descabimento. Mera indicação
de empresas com sobrenomes/sócios em comum ou por serem da
mesma família, que não configura a formação do grupo. Ademais, a
citação de todos os executados ainda não foi concretizada.
Necessidade de observância dos princípios do contraditório e
ampla defesa. Pedidos subsidiários prejudicados. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 1.250/1.252
autos originários) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela
agravante, indeferiu: i) o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, vez que
com o convênio com o TJSP, respectiva informação se dá via “on line”; e ii)
indeferiu o pedido de configuração de grupo econômico, por se tratar de medida de
exceção, que requer provas robustas.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão atacada alegando, em
suma, que deve ser reconhecida a formação do grupo econômico familiar,
direcionando-se a execução às empresas integrantes do grupo, diante da presença
dos requisitos necessários, quais sejam: “verbis”: “formação e revezamento de
quadro societário pelos mesmos familiares e/ou empreas integrantes do r. grupo;
similaridade de nomes; atividades econômicas principais iguais ou relacionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2239476-66.2019.8.26.0000
fco
fls. 3
entre si E DESVIO DE FINALIDADE”. (fls. 12, parte final do item 9). Pugna pelo
acolhimento de todos os pedidos de fls. 1.240/1249 dos autos originários, diante
da evidente fraude à execução em andamento.

Recurso tempestivo, preparado e respondido pelo agravado Eduardo
Munhoz.
VOTO
Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante
visando o recebimento da quantia de R$. 506.469,13.
O pedido veio fundado em indícios encontrados pela agravante, em
pesquisas realizadas extrajudicialmente, que configuram a formação de grupo
econômico familiar, indicando empresas que envolvem os executados como sócios,
bem como familiares destes.
O juízo a quo, com acerto, rejeitou o pedido de reconhecimento do
pleito declaratório de existência de grupo econômico familiar, consoante excerto da
decisão atacada, abaixo reproduzida (tópico 5 de fls. 1.251, dos autos originários)::
Item "1": a configuração de grupo econômico, por ser medida de
exceção, requer provas cabais e não indiciárias. A parte exequente
se vale de conjecturas e insiste, a todo custo, na formação do grupo
econômico, pois, por certo, a chance de êxito da execução será
maior. A parte executada José Carlos bem rechaçou a pretensão a
fls. 396/401. Sobrenomes / Sócios em comum ou por serem da
mesma família não são determinantes para a configuração da
hipótese restrita de formação de grupo econômico. O comando
central, a subordinação e a coordenação entre as empresas não
estão demonstrados. Indefiro o pedido, pois.
Não obstante as ponderações da agravante, não há fato concreto
que faça presumir que os executados estejam insolventes ou mesmo que
demonstre qualquer tentativa real de dilapidar seus patrimônios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2239476-66.2019.8.26.0000
fco
fls. 4
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
Agravo de Instrumento Execução por título extrajudicial Pedido
de reconhecimento de formação de grupo econômico entre a
empresa executada e outras empresas também pertencentes aos co-
executados
Inviabilidade deste reconhecimento, ao menos por
enquanto - Ausência de diligências para localização de outros bens
penhoráveis em nome da empresa executada e dos co-executados
Integração de outra empresa no polo passivo da ação que é medida
de caráter excepcional Decisão mantida Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento 2137856-79.2017.8.26.0000; Relator (a):
Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 02/10/2017).
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial Inclusão
de terceiros no polo passivo da lide, sob a alegação de formação de
grupo econômico para blindagem patrimonial e intenção de fraudar
credores

Desconsideração
da
personalidade
jurídica

Reconhecimento judicial, no entanto, prematuro
Ausência do
contraditório previsto na nova sistemática processual Precedentes
Necessidade, nesse passo, de anulação do r. decisório impugnado,
determinando-se a citação dos terceiros, nos termos do disposto
artigo 135, do CPC Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2106041-64.2017.8.26.0000; Relator (a):
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 02/10/2017).
Além disso, verifica-se que ainda não houve citação de todos os
executados, de forma que o pedido ofende o artigo 8291 do Código de Processo
Civil, anotando-se que a supressão da oportunidade assegurada ao devedor de
pagar a quantia objeto da execução, no prazo estabelecido em lei, viola o princípio
do devido processo legal.
Assim, ante a não verificação dos elementos indispensáveis a
justificar o deferimento da medida, nos termos enunciados, ao menos neste
momento processual, prudente a manutenção da r. decisão, prejudicados os
diversos pedidos subsidiários e também o pleito de expedição de ofício à Receita
Federal, pelo mesmo fundamento .
1 Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de três (3) dias, contado da
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2239476-66.2019.8.26.0000
fco
fls. 5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator